Tribunal: TJMT
Processo: 1004919-79.2018.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004919-79.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Retido na fonte, Servidores Inativos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DEUSDETE PEDRO DE OLIVEIRA - CPF: 103.161.161-49 (EMBARGANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEUSDETE PEDRO DE OLIVEIRA - CPF: 103.161.161-49 (EMBARGADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA – OMISSÃO RECONHECIDA –HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM SEDE DE SENTENÇA -
APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO -

ÔNUS SUCUMBENCIAIS -

INVERSÃO
- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1 - Os Embargos de Declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

2 -
Provido o recurso de apelação da parte autora, passando a ser vencedora na totalidade de seus pedidos, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, com a condenação da parte ré ao pagamento dos honorários advocatícios, com base no art. 85, caput, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Deusdete
Pedro de Oliveira
, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta
Primeira Câmara de Direito Público e Co
l
etivo
, na Apelação registrada sob o no
. 1004919-79.2018.8.11.0041,
que, acolheu a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade; não conheceu do apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso e proveu de Deusdete de Oliveira, nos termos do voto da Relatora.

Em suas razões recursais,
Deusdete Pedro de Oliveira
alega que há omissão no acórdão embargado, especificamente, quanto a inversão do ônus de sucumbência, sob o fundamento de que embora a parte autora, ora Embargante, restou vencedora, não teve a sucumbência parcial revertida.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a omissão apontada, para imputar a integralidade do ônus de sucumbência fixados na origem ao Estado de Mato Grosso que restou vencido na presente demanda.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 139961781), o Embargado pugna pelo desprovimento do recurso,

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação registrada sob o no
.

1004919-79.2018.8.11.0041,
que, acolheu a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade; não conheceu do apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso e proveu o de Deusdete de Oliveira, nos termos do voto da Relatora.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pois bem.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – SERVIDORA APOSENTADA EM RAZÃO DE MOLÉSTIA GRAVE - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - ACOLHIDA - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO - NÃO ATENDE A UM DOS REQUISITOS ESSENCIAIS DO ARTIGO 1.010 DO CPC - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - FALTA DE ATAQUE ÀS RAZÕES DE DECIDIR QUANTO À EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – RECURSO DA PARTE AUTORA - VALORES RETIDOS APÓS JANEIRO DE 2015 – LEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - RECURSO PROVIDO.

1 - Nas razões do recurso deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o desacerto da decisão atacada, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade.

2 - O Estado de Mato Grosso é legitimo para responder pelos descontos indevidos em folha de pagamento, eis que, atua como gestor da folha, sendo responsável pela cessação dos descontos, ainda que os valores recolhidos sejam destinados ao MTPREV.

Em suas razões,
Deusdete Pedro de Oliveira
alega que há omissão no acórdão embargado, especificamente, quanto a inversão do ônus de sucumbência, sob o fundamento de que embora a parte autora, ora Embargante, restou vencedora, não teve a sucumbência parcial revertida.

Com razão o Embargante, pois devem ser aclarados os termos constantes no acórdão a fim de sanar a omissão ocasionada.

Após análise detida do caso dos autos,
tenho que os Embargos merecem ser acolhidos, na medida em que não houve manifestação
no Acórdão, disponível no ID n.
137416726
,
acerca da fixação dos honorários recursais.

Do cotejo dos autos, observa-se que a sentença julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial,
sob o fundamento de que a pretensão relativa à restituição dos descontos previdenciários no período posterior a criação da autarquia deverá ser deduzida apenas contra ela, razão pela qual, o Estado de Mato Grosso somente possui legitimidade para as demandas relativas ao período anterior à criação do MTPREV, ou seja, até 31-12-2014.

No entanto, verifico que o recurso formulado pelo Apelante, ora Embargante, que visava reformar a sentença no referido ponto, foi provido, para
determinar que o Requerido proceda à devolução dos valores indevidamente retidos, a título de contribuição previdenciária e Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria do Recorrente, referente ao período de outubro/2013 a agosto/2017
.

Assim, diante do provimento do apelo, deveria o acórdão ter redefinido a verba de sucumbência, consoante o efeito substitutivo do recurso, uma vez que o Magistrado
a quo
fixou os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) do valor atualizado atribuído na inicial, distribuídos da seguinte forma: 6% (seis por cento) serão devidos ao causídico do autor e 4% (quatro por cento), devidos ao requerido.

Na exata dicção do art.
85
, caput, do
CPC
, a sentença condenará o vencido a pagar honorários a advogado do vencedor.

In casu
, com o provimento do apelo da parte autora, ora Embargante, esta passou a ser vencedora na totalidade de seus pedidos.

Dessa forma, ante a sucumbência integral da parte ré, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial, com a condenação do requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da causa.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. OMISSÕES.IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL. DESCONHECIMENTO DA SITUAÇÃO IRREGULAR. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INADIMPLEMENTO.INEXISTENTES. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. CONSTATADA. VÍCIO SANADO. OMISSÃO RELATIVA À INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. EXISTENTE. VÍCIO SANADO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. INCABÍVEL.

(...) 2. Nos termos do artigo
1.022
do
Código de Processo Civil
, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.

(...) 5.
Verificada a alteração da situação jurídica das partes, é devida a inversão do ônus sucumbencial, em atenção ao disposto no artigo
85
do
Código de Processo Civil
.

6. Embargos de declaração opostos pela autora conhecidos e parcialmente providos.

Aclaratórios opostos pelos requeridos conhecidos e parcialmente providos”

(Acórdão1107063, 20180110050372APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/6/2018, publicado no DJE: 4/7/2018. Pág.: 227/231) [Destaquei]

Ante o exposto,
ACOLHO
os presentes Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, tão somente, para inverter os ônus sucumbenciais e condenar a parte requerida, ora embargada, ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2022